Tribunal: TJPA
Processo: 0811060-38.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811060-38.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MARINO FERREIRA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR SE MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – IMPROVIMENTO – REVISÃO QUE NÃO SE PRESTA A REAPRECIAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DISCUTIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
MARINO FERREIRA DA CRUZ
(
ID 8697731
), inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu à Revisão Criminal ajuizada por considerá-la manifestamente incabível (
ID 8406676
).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a revisão criminal visa corrigir falha na defesa técnica no curso da instrução, haja vista que ele não pôde utilizar todos os meios disponíveis no processo, uma vez que a única testemunha apta a comprovar sua inocência não foi ouvida no curso da instrução.

De outra banda, argumenta que o houve erro grave no processo ante a inobservância do art. 16 do CPB, aduzindo que o juízo ignorou as provas dos autos, isto é, o recibo do Coronel da Policia Militar, atestando a destinação da quantia recebida por ocasião da transação penal em sede de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a revisão seja levada a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal, reformando-se a sentença proferida, com a anulação do processo até a apresentação da resposta a acusação deficiente, ordenando-se a reabertura da instrução, ou, alternativamente, a verificação da consistência do recibo, aplicando-se o redutor do art. 16 do CPB.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação sob análise, extrai-se da inicial da Revisão Criminal (
ID – 6666545
), proposta em 08/10/2021, que o agravante alegou em suma, que teve seu direito de defesa cerceado na medida em que as parcelas por ele recebidas no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), destinadas ao Pelotão do Meio Ambiente da Polícia Militar – PELOMA em decorrência de transação penal nos autos do TCO nº. 034/04, foram devidamente repassadas ao Comandante do Batalhão, Coronel Augusto Leitão, conforme recibo de pagamento juntado aos autos antes mesmo da instauração da ação penal, contudo, mesmo assim, o réu foi condenado por peculato na modalidade apropriação, discorrendo ainda, que o aludido militar não foi ouvido no curso da instrução, testemunha esta que justificaria, no mínimo, a aplicação do disposto no art. 16 do CPB, argumentos que não foram analisados, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida, a ação revisional não foi conhecida por ser manifestamente incabível.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 8406676
), a saber:

“(...)

De plano, evidencia-se que
a mera pretensão de reavaliação das provas obtidas no curso da instrução, além da modificação do entendimento firmado pelo julgador por ocasião da prolação da sentença não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional
, especialmente, quando os argumentos trazidos à baila repetem

as razões que foram amplamente debatidas em sede de julgamento de recurso de apelação por esta instância
ad quem
, nos termos do que consta no v. Acórdão n.: 190.606, sob relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

(...)

De outra banda, considerando o entendimento firmado no julgamento colegiado, no sentido de que o recibo apresentado pelo revisionando diz respeito a transação penal realizada em TCO alheio ao investigado na ação penal originária, constata-se que a realização da oitiva do Coronel Augusto Leitão em nada influenciaria a formação do convencimento dos julgadores, por se tratar de fatos diversos dos investigados em desfavor do réu, não havendo que se falar, portanto, na violação à ampla defesa do requerido.

Ainda sobre a questão, observa-se que o pleito do revisionando para que seja realizada a oitiva do Coronel Augusto Leitão não constitui procedimento compatível com a Revisão Criminal, na qual não se admite a reabertura da instrução criminal, sobre a questão:

(...)

Ressalta-se, ainda, que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
, sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas tanto na sentença condenatória, quanto no recurso interposto perante esta Corte de Justiça
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
Nesse sentido,
verbis
:

(...)

Portanto, uma vez que a pretensão do requerente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se
imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.”

Como se vê, tal decisão se baseou no fato de que as razões trazidas a apreciação por meio do ajuizamento da Ação Revisional já haviam sido dirimidas no curso da instrução pelo juízo singular, e ainda, por ocasião do julgamento do Acórdão n.: 190.606, sob relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, não se prestando a ação de impugnação à reiteração de pleitos já analisados e julgados. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra indeferimento liminar da Revisão Criminal – Decisão mantida – Ausentes os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal – Pedido que não encontra guarida e que já foi amplamente rebatido. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo Regimental Criminal 0026530-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Tese defensiva que foi suficientemente analisada e repelida nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3º, do RITJ.

(TJSP; Revisão Criminal 2159078-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA),

____ de abril de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/04/2022